Tribunal: STF
Processo: HC 270044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronison Costa Ribeiro contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 13).
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito de furto qualificado e lavagem de dinheiro cometida de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual, respectivamente capitulados no art. 155, § 4º-B, do Código Penal - CP e 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1988.
No âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o pedido da defesa de concessão de liminar foi indeferido (e-doc. 20). Posteriormente, submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Herman Benjamin (Presidente do STJ) indeferiu liminarmente a impetração aplicando a hipótese do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal - STF.
Neste writ, a defesa narra que a segregação cautelar imposta ao paciente se sustenta na premissa de sua participação em movimentação de bitcoins, porém a narrativa policial supostamente padece de uma teratologia fática e cronológica intransponível, uma vez que os dispositivos eletrônicos do paciente foram apreendidos pelo Estado anteriormente.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal - CPP).
Examinados os autos, decido.
Pelo que há na decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 
Com efeito, o julgado proferido pelo STJ não examinou a tese trazida pela defesa, vez que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, ensejando o indeferimento liminar do writ. Logo, a sua apreciação, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, fundamentando-se: 

“(...)
Segundo as conclusões apresentadas pela autoridade policial ao tempo do deferimento das medidas cautelares no referido Processo n.º 1035805- 13.2025.4.01.3700, e reafirmadas agora, há indícios da existência de uma organização criminosa estruturada, sediada em Imperatriz, voltada à prática de crimes cibernéticos e lavagem de capitais. Tal grupo foi apontado pela autoridade policial como responsável pela invasão e fraude contra a exchange internacional Gemini Trust Company, sediada nos Estados Unidos, que resultou na suposta subtração ilícita de aproximadamente 2,6 milhões de dólares, entre os dias 1º e 2 de novembro de 2023.
Especificamente em relação a Ronison Costa Ribeiro, ele foi inicialmente indicado pela autoridade policial como titular de diversos IPs utilizados em acessos à Exchange SimpleSwap durante o recebimento de criptoativos desviados da plataforma Gemini, haveria recebido mais de R$ 3,3 milhões em movimentações suspeitas, além de manter vínculos financeiros com outros investigados, havendo de resto indícios do uso de VPN e Mixer de criptoativos, recurso utilizado para dificultar o rastreamento das transações e potencializar a prática de lavagem de dinheiro.
Diz a autoridade policial que, após o cumprimento da busca e apreensão autorizada no supracitado Processo n.º 1035805-13.2025.4.01.3700, as conclusões iniciais foram confirmadas e evidenciam que Ronison Costa Ribeiro teria sido o autor principal do furto mediante fraude eletrônica ora investigado, haja vista que, a perícia realizada no seu aparelho celular apreendido (Iphone 15 Pro Max), constatou a existência de seed (frase-semente), que permitiu a restauração da carteira digital receptora direta de 100% dos valores subtraídos da Gemini.
(...)
Sustenta a autoridade policial que, além dos elementos de prova que confirmam o papel de destaque de Ronison Costa Ribeiro na empreitada criminosa, ele teria descumprido a medida cautelar alternativa imposta no aludido Processo n.º 1035805-13.2025.4.01.3700, consistente em proibição de acesso a quaisquer plataformas de negociação de criptoativos, ainda que por intermédio de terceiros, pois, dois dias após a deflagração da operação policial, em 28 de agosto de 2025, teria retirado 44 bitcoins de sua carteira “bc1q2ct3...ykzq”, avaliados em aproximadamente $ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), ou aproximadamente R$ 26.886.031,00, que foram transferidos para o Wasabi Mixer, serviço que utiliza a tecnologia CoinJoin, “um método avançado de mixagem que permite combinar transações de múltiplos usuários em uma única movimentação conjunta, dificultando ou mesmo impossibilitando a identificação clara das origens e destinos dos fundos envolvidos”.
(...)
No caso em exame, o contexto fático delineado evidencia que a manutenção da liberdade de Ronison Costa Ribeiro representa risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos investigados e da necessidade de cessar a continuidade das condutas ilícitas, tendo em vista que, apenas dois dias após ser alvo de busca e apreensão, o investigado, em evidente menoscabo às autoridades judiciárias e suas determinações, realizou nova transação eletrônica, esvaziando uma carteira contendo 44 bitcoins (aproximadamente US$ 5 milhões).
Ressalte-se que, ainda que se considere a possibilidade de que, ao tempo da realização dessa nova transação eletrônica, Ronison Costa Ribeiro não tivesse efetiva ciência da imposição da medida cautelar referente à proibição de acessar plataformas de ativos virtuais, é certo que ele tinha inequívoco conhecimento da investigação em curso e da existência de medidas judiciais contra si decretadas, já que havia sido alvo de busca e apreensão dois dias antes, contudo, mesmo diante disso, praticou nova transação eletrônica (conforme indicado na Informação de Polícia Judiciária - IPJ n.º 3806041/2025 - id 2227965794, pp. 1/63, Processo n.º 1015500-08.2025.4.01.3700), possivelmente com o escopo de tornar seguro o produto do crime de furto eletrônico objeto da investigação.“ (e-doc. 20, p. 5-9, grifei)

Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente